Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722166-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: SEVERINO GOMES DE SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC/2015 O exequente/agravante opõe embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e ostenta a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Embora seja possível, em situações especiais, nos termos da jurisprudência do C. STJ, a penhora de parte do salário quando a medida não viole a dignidade do devedor e não comprometa a sua subsistência e de sua família, não se afigura viável, ante a ausência de previsão legal, a efetivação do desconto diretamente na folha de pagamento do devedor, devendo a penhora ser efetuada na conta bancária em que os rendimentos do devedor são depositados mensalmente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Requer a modificação do v. acórdão e o prequestionamento da matéria. É o breve relato. O exequente/agravante, Espólio de José Fernandes da Silva, reiterando as razões do agravo, alega, em síntese, a necessidade de modificação do v. acórdão, “tendo em vista que (...) entendeu por manter a r. decisão impugnada, pois mesmo que deferida penhora na conta do Embargante, essa deveria ser feita direto na conta em que o Executada recebe sua remuneração, contudo, como demonstrado no agravo de instrumento a instituição bancária informou que tal medida não é feita pelo banco, sendo impossível manter a penhora mensal da forma determinada” (ID 33833311 – Pág. 3). Pois bem. Na peça dos embargos de declaração, o agravante/embargante, Espólio de José Fernandes da Silva, não aponta nenhum vício capaz de fundamentar a oposição de embargos de declaração, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou existência de erro material (CPC 2015 1.022). Nessa esteira, a oposição de embargos de declaração sem a indicação de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 enseja o não conhecimento dos aclaratórios. Nesse sentido: “(...) I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não são apontados vícios no v. acórdão ora embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. (...).” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1256614/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 13/09/2018) “(...) 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado. Ausente a indicação do vício no julgado, falta regularidade formal ao recurso, não podendo, pois, ser conhecido. (...).” (Acórdão n.1159124, 07061847520188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria suscitada, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015: “(...) Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. (...).” Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração oposto pelo agravante, Espólio de José Fernandes da Silva (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator